Tribunal: TJSP
Processo: 2286944-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286944-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LANDOALDO GOMES DOS SANTOS, é embargado SEGA GAMES CO. LTD..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286944-89.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2286944-89.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Landoaldo Gomes dos Santos
Embargado: Sega Games CO. LTD.
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível
Processo de Origem: 1107257-63.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Sergio da Costa Leite
VOTO no 15067
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenização - Justiça
Gratuita indeferida – Apontamento de omissão – Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente - Pedido
subsidiário de gratuidade parcial indeferido, uma vez que o valor
de preparo de agravo é único, não comportando redução -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a indenização, contra a decisão de fls.15, que indeferiu o pedido de justiça
gratuita nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargante,
intimando-o, no prazo de 5 dias, a recolher as custas de preparo.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
despacho, no que se refere a apreciação da informação anexada na petição
inicial comprovando que o agravante, ora embargante, recebe menos que
R$1.500,00 líquidos mensais. A contratação de escritório particular de advocacia
e o fato de o autor residir em Estado diverso desta Comarca não configuram
sustentação jurídica suficiente para negar-se o benefício da justiça gratuita.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286944-89.2020.8.26.0000/50000 - 3
acolhimento, uma vez que a decisão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões relevantes quanto ao não cabimento de justiça gratuita no caso dos
autos, de modo que não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Indefiro o pedido subsidiário para a concessão parcial
da gratuidade, uma vez que o valor do preparo em agravo de instrumento é
único, equivalente a 10 UFESP, não cabendo redução.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286944-89.2020.8.26.0000/50000 - 4
Relatora